Tribunal: TJDFT
Processo: 0719821-50.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0719821-50.2018.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATO MAIA ASSISTENCIA GERIATRICA LTDA - EPP, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ADISIO DE FREITAS CANITO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por RENATO MAIA ASSISTÊNCIA GERIÁTRICA LTDA - EPP e OUTRO, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam a existência de interesse recursal na interposição do apelo especial e reafirmam o interesse em recorrer. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033